Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751962-15.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. DOS S. M. AGRAVADO: C. C. A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. F. DOS S. M. contra decisão exarada no ID 217782359 do Cumprimento Sentença no 0803997-98.2024.8.07.0016, proposto por C. C. A., pela qual a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação da agravante para promover o pagamento da quantia de R$ 32.047,53 (trinta e dois mil, quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária, se houver, inclusive as prestações que se vencerem no curso do processo, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0757026-55.2024.8.07.0016, proposto por seus advogados e que tem também por objeto os honorários de sucumbência arbitrados na sentença exequenda, foi determinado o sobrestamento do processo, até que sejam fornecidas informações a respeito do saldo de plano previdência privado a ser partilhado, de modo a definir a base de cálculo da verba honorária fixada nos autos da Ação de Divórcio Litigioso no 0750006-52.2020.8.07.0016. Pondera ser indispensável a suspensão do processo, tendo em vista que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0764996-09.2024.8.07.0016, proposto pelo autor da ação de divórcio, foram requisitadas informações à empresa Brasilprev, administradora de fundo de previdência ao qual se encontra vinculada a apólice VGBL cujo saldo deverá ser objeto de partilha. Destaca que, sem a definição do saldo da mencionada apólice, não é possível definir o quantum a ser partilhado e, por conseguinte, determinar a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos na ação de divórcio. A agravante pleiteia, ao final, a atribuição de feito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, a fim de que seja determinado o sobrestamento do processo enquanto não houver definição a respeito da base de cálculo dos honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 67037082, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Todavia, em consulta aos autos do Cumprimento de Sentença no 0764996-09.2024.8.07.0016, foi possível constatar que a empresa Brasilprev prestou as informações requisitadas pelo Juízo, indicando o histórico de aplicações, juros creditados e resgates da apólice VGBL no 0014076794. Consequentemente, não mais subsiste, prima facie, a necessidade de suspensão do processo, dada a juntada de documentos que permitem a identificação da base de cálculo dos honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 às 14:13:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora